Tribunal: TJMT
Processo: 1021967-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RED no 1021967-09.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de embargos de declaração oposto pelo Bradesco Saúde S/A em face de decisão monocrática que indeferiu a liminar na Ação Rescisória, que objetiva a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda quanto à determinação de “caso constatada a cobrança a maior, providenciar os respectivos abatimentos ou restituição ao autor”, até o julgamento final da presente ação.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Contudo, em análise a decisão embargada, não se verifica a ocorrência dos supracitados vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.
A uma, porque na estreita seara da análise de liminar, notadamente em juízo de cognição sumária, o julgador deve ser ater exclusivamente a existência ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que, de uma simples leitura da decisão atacada, denota-se que foi claramente delineado para embasar o indeferimento da liminar, não havendo, portanto, caracterização de omissão.
A duas, porque os argumentos nos quais o recorrente apoia sua pretensão, qual seja a eventual possibilidade de constrição de bens no cumprimento da sentença rescindenda supostamente maculada de vício ultrapetita, será melhor dirimido quando da análise de mérito, pois, a princípio, não se evidencia a verosimilhança das alegações iniciais, assim como não se tem notícia ou qualquer previsão para a efetiva expropriação exorbitante de bens, até porque, como bem ressaltado na decisão embargada, “existem mecanismos legais adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão da execução da sentença”.
Imperioso destacar, ainda, que a medida pleiteada, é de caráter excepcional e só se justifica caso o magistrado entenda que o prosseguimento do cumprimento de sentença pode trazer risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, somada a demonstração da probabilidade de direito vindicado, o que não restou demonstrado nos autos.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria definida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.
Desse modo, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar a concessão de efeitos infringentes dos presentes Embargos de Declaração.
Isto posto, rejeito os embargos declaratórios.
Intime-se a parte autora para informar novo endereço, ante a ausência de citação pessoal do réu via postal.
P.I.C
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator